Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-12.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acordo para parcelamento da dívida. Depósito do valor da entrada conforme informado. Réu que, todavia, insistiu em cobrança de débito sabidamente negociado, com apresentação do contrato em Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos, bloqueio do cartão de crédito, além de efetivamente ter negativado o nome da autora, tudo após

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acordo para parcelamento da dívida. Depósito do valor da entrada conforme informado. Réu que, todavia, insistiu em cobrança de débito sabidamente negociado, com apresentação do contrato em Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos, bloqueio do cartão de crédito, além de efetivamente ter negativado o nome da autora, tudo após o acordo celebrado. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum fixado adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (R$10.000,00). Sentença reformada. Recurso provido.